Tribunal: TJBA
Processo: 8000391-54.2023.8.05.0046
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000391-54.2023.8.05.0046 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE CANSANCAO Advogado(s): MATEUS VIANA DE SOUZA TAQUARY, SONIA SILVA CALDAS APELADO: MATILDE RODRIGUES DE BRITO Advogado(s):IVAN PINHEIRO DA SILVA ACORDÃO Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. IRPF. VERBAS DO FUNDEF. NATUREZA INDENIZATÓRIA. NÃO INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA. SENTENÇA EXTRA PETITA. RETIFICAÇÃO DE DIRF. HONORÁRIOS EM SENTENÇA ILÍQUIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Cuida-se de recurso de Apelação interposto por MUNICIPIO DE CANSANCAO contra a sentença (ID. 96945404) proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídico-Tributária c/c Repetição de Indébito ajuizada por MATILDE RODRIGUES DE BRITO, que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se a determinação de retificação da DIRF configura julgamento extra petita; (ii) estabelecer se incide imposto de renda sobre valores recebidos a título de abono do FUNDEF; (iii) determinar o momento adequado para fixação dos honorários advocatícios em sentença ilíquida contra a Fazenda Pública. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O juiz deve decidir nos limites do pedido, sendo vedado proferir decisão extra petita, nos termos dos arts. 141 e 492 do CPC, razão pela qual a determinação de retificação da DIRF, não requerida pela parte autora, viola o princípio da congruência. 4. A verba recebida a título de rateio do FUNDEF possui natureza indenizatória, conforme expressamente previsto no art. 1º, § 2º, da Lei nº 14.325/2022, não se incorporando à remuneração. 5. Não incide imposto de renda sobre verbas de natureza indenizatória, por ausência de acréscimo patrimonial, nos termos do art. 43 do CTN e da jurisprudência do STJ. 6. A competência para legislar sobre imposto de renda é exclusiva da União (art. 153, III, da CF/88), não podendo o Município afastar a natureza indenizatória definida em lei federal. 7. A jurisprudência do TJBA reconhece a ilegalidade da retenção de IRPF sobre valores do FUNDEF pagos de forma excepcional e sem habitualidade. 8. Em se tratando de sentença ilíquida contra a Fazenda Pública, a fixação dos honorários advocatícios deve ocorrer apenas na fase de liquidação, conforme art. 85, § 4º, II, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. A determinação judicial de obrigação não requerida pela parte configura julgamento extra petita e deve ser anulada. 2. O abono pago com recursos do FUNDEF possui natureza indenizatória e não sofre incidência de imposto de renda. 3. Em condenações ilíquidas contra a Fazenda Pública, os honorários advocatícios devem ser fixados na fase de liquidação. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 141, 492 e 85, § 4º, II; CF/1988, art. 153, III; CTN, art. 43; Lei nº 14.325/2022, art. 1º, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no PUIL 1316/DF, Rel. Min. Humberto Martins, j. 18/04/2023; STJ, AgInt no REsp 1.996.707/PR, j. 15/08/2022; TJBA, Apelação nº 8006723-32.2024.8.05.0004, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo, j. 13/08/2025; TJBA, Apelação nº 8006714-70.2024.8.05.0004, Rel. Desa. Maria da Purificação da Silva, j. 05/09/2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Apelação nº 8000391-54.2023.8.05.0046, em que figura como Apelante MUNICIPIO DE CANSANCAO e Apelado MATILDE RODRIGUES DE BRITO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e, no mérito, DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para anular o capítulo da sentença que determinou a retificação do DIRF, por ser julgamento extra petita, mantendo os demais termos da sentença combatida, de acordo com o voto do Relator, Desembargador Ricardo Regis Dourado. Salvador, data registrada em sistema. PRESIDENTE DES. RICARDO REGIS DOURADO Relator PROCURADOR DE JUSTIÇA (RRD6)